Tribunal: STF
Processo: ARE 1320423
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são decisões que inadmitiram recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 2): 



    “Mandado de segurança. Aposentadoria especial. Art. 40, § 4º, inciso III, da CF. Aplicabilidade aos servidores públicos civis. Súmula Vinculante nº 33. Exercício da função em condições de insalubridade. Impossibilidade de equiparação para fins de apuração do tempo de serviço. Necessidade de apuração do efetivo exercício em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física nos termos do art. 57 e do art. 58 da Lei nº 8.213/91 e do Regulamento. Recursos parcialmente providos”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19, p. 2).



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, Maria Ines Menezes Coelho aponta ofensa aos arts. 5º, XXXVI e 40, § 4º, III, da Constituição Federal. 



    Nas razões do recurso, preliminarmente, relata a Recorrente que é Agente de Saúde e que exerce suas funções desde o dia 04.11.1992, há mais de 22 anos, e que em seu período laboral “aferiu adicional de insalubridade em grau máximo (40%) quarenta por cento” (eDOC 21, p. 7).



    Informa que, em 17.07.2014, o seu pedido de aposentadoria foi negado por ausência de regulamentação legal e que é de exclusiva competência da SPPREV a concessão de referido benefício. 



    Desse modo, sustenta, em suma, o seguinte (eDOC 21, p. 8-21):



    “No caso em debate não existe legislação específica para aposentadoria do servidor público, assim sendo, deve-se aplicar por analogia a Lei que regulamenta a Previdência Social, e levando-se em consideração os ditames dessa lei é totalmente possível a conversão, impondo-se dessa feita, que seja convertido o tempo insalubre para comum da servidora. E, mais na época em que a servidora iniciou a jornada laborativa já existiam o Decreto 53.831, de 1964 e 83.080/79, onde bastava o simples enquadramento, houve alteração na legislação posteriormente, porém, em respeito ao direito adquirido impõe-se que as condições previstas nos Decretos devem ser aplicadas à servidora. 



    (...)



    Até que lei complementar a que se refere o § 1º do artigo 201 da Constituição seja publicada, permanecem em vigor os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91, que tratam da aposentadoria especial (artigo 15 da Emenda Constitucional nº 20/98). Assim, no caso em debate devem ser aplicados os artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91. 



    (...)



    Em sessão de 9 de abril de 2014, o Tribunal Pleno do STF - editou enunciado de súmula vinculante, nº 33 - Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Precedentes (...).



    Ao final, postula a Recorrente “a conversão do tempo prestado em atividade insalubre para tempo comum de acordo, julgando-se assim procedente em sua totalidade o presente recurso” (eDOC 21, p. 23).



    No apelo extremo, com pedido de efeito suspensivo, apresentado pelo Estado de São Paulo (eDOC 23, p. 1-28), fundado no art. 102, III, a, da Constituição, o Recorrente aponta ofensa aos artigos 2º, caput; 5º, inciso LXXI; 22, inciso XXIII; art. 24, XII, e §2º; art. 40, §4º, II e III; todos da Constituição Federal. 



    Alega o Recorrente, preliminarmente, que o art. 40, § 4º, III, da Carta Federal tem natureza de norma constitucional de eficácia limitada, dependente de legislação federal integrativa. 



    Conclui, desse modo, que somente por meio de MI perante esta Corte seria possível a concessão da tutela jurisdicional perseguida pela autora, ressaltando que, no caso, houve também usurpação da competência do STF (art. 102, I, “q”, da CF), o que enseja a nulidade do acórdão recorrido. 



    Quanto à questão de fundo, ressalta que “se a autora é filiada a regime próprio de previdência social, sendo, portanto excluída do regime geral, a ela não se aplica as disposições da Lei 8.213/91, que nada mais é que a lei que normatiza o plano de benefícios do Regime Geral de Previdência social” (eDOC 23, p. 8). 



    Assim, diz que é impossível a aplicação, ao caso, do art. 57, § 1º, da Lei 8.213/1991.



    Ademais, não foram preenchidos, na hipótese, os requisitos para a concessão da aposentadoria especial, nos termos do mencionado art. 57, § 1º, da Lei 8.213/1991. 



    Afirma que, nos termos da Súmula Vinculante 33, no que tange à aplicação das normas previstas para o regime geral de previdência social, “a eventual concessão de aposentadoria especial à autora deve ser antecedida pelo preenchimento desses requisitos legais”  (eDOC 23, p. 13), ou seja, “o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade” (eDOC 23, p. 13). 



    Diz, ainda, que não há amparo legal para a conversão do tempo de serviço em atividade especial para tempo comum no caso de servidor público, conforme precedentes : MI 2.140-AgR e MI 1.596-AgR. 



    Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso extraordinário. 



    No mérito, pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que seja julgada improcedente a ação ou, subsidiariamente, “seja determinada a aplicação da Lei 8.213/91 e do Decreto 3.048/99, que prevêem os requisitos para a concessão de aposentadoria especial” (eDOC 23, p. 28). 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP (eDOC 30) inadmitiu o recurso da 1ª Recorrente com fundamento na Súmula 279 do STF e o apelo extremo interposto pelo Estado de São Paulo por concluir que a alegada afronta aos dispositivos constitucionais apontados seria reflexa e que a questão dos autos demandaria o reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), não dando margem ao cabimento do extraordinário (eDOC 31, p. 1-2).



    Inicialmente, os recursos extraordinários foram sobrestados na origem até o pronunciamento final desta Corte no Tema 942 da repercussão geral (eDOC 50, p. 1).



    No entanto, a Corte de origem proferiu o seguinte despacho (eDOC 52, p. 1-3):



    “(...)



    Acontece, porém, que versam os autos sobre o reconhecimento do direito à aposentadoria especial de servidor público que exerce atividade nociva, nos termos do art. 57, da Lei nº 8.213/91, conforme Súmula Vinculante nº 33: Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.



     Percebe-se, assim, que na presente demanda não se está a questionar a conversão do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais em tempo comum, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, matéria distinta da tratada no tema 942. 



    O início do voto do Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do RE nº 1.014.286/SP, bem esclarece a distinção: A questão jurídico constitucional versada nestes autos diz respeito à possibilidade de averbação de tempo de serviço prestado por servidores públicos em condições especiais e sua conversão em tempo comum, mediante a incidência de um fator multiplicador, para fins de concessão de benefício previdenciário. 



    Considerando-se, então, a aparente impossibilidade de aplicação do Tema nº 942/STF à hipótese dos autos, de rigor a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento”. 



    Determinou-se, então, a remessa dos autos ao STF (eDOC 54). 



    É o relatório. Decido.



    Para o bom funcionamento da Jurisdição Civil e, em especial, da sistemática da repercussão geral esquadrinhada pela Constituição da Republica e pelo legislador civil, bem como para a consecução da missão constitucional atribuída a este Supremo Tribunal Federal, é imprescindível que os Tribunais locais, por meio de sua Presidência ou Vice-Presidência (a depender a organização judiciária local), não deixem de exercer as importantes atribuições que lhe são previstas no Código de Processo Civil em vigor. 



    Rememore-se:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (grifei);”



    Para a boa compreensão do que dispõe o citado dispositivo, torna-se imperiosa sua leitura em conjunto com o inciso V, o qual de forma cristalina enumera as hipóteses que permitem a realização de juízo positivo de admissibilidade pelo Tribunal local. Para o presente caso, em especial, adquire relevância o disposto em sua alínea a, que ora transcrevo:



    “V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: 



    a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos;” (grifei)



    Ou seja, deparando-se o Presidente do Tribunal local com a possibilidade de que o recurso aviado em face do acórdão recorrido enquadre-se em tema já submetido ao regime de repercussão geral, cabe-lhe negar seguimento ao recurso (art. 1.030, I); encaminhar o processo para o órgão julgador realizar juízo de retratação (art. 1.030, II); ou, então, sobrestá-lo até o desate da questão constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.030, III). Tertium non datur. Inexiste, quanto ao ponto, possibilidade, no caso, de se submeter a questão a esta Corte, sem que o Colegiado exerça o juízo de retratação, sob pena de se descaracterizar a sistemática de admissibilidade desenhada pelo Código de Processo Civil, especialmente com as alterações implementadas pela Lei 13.256/2016.



    Perceba-se, inclusive, ser essa a razão da reforma operada no Código de Processo Civil ao assentar, no § 2º do art. 1.030, que “da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III [do art. 1.030] caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. Deflui diretamente desse dispositivo a compreensão da relevante função a ser desempenhada pelos Tribunais locais para o funcionamento da boa Administração da Justiça e da repercussão geral.



    Dessa forma, decisão que remete o feito para a apreciação desta Corte, sem proceder à adequada verificação – pelo mesmo Colegiado que proferiu a decisão impugnada mediante recurso extraordinário – das hipóteses constantes no art. 1.030, I a V, do CPC, dissocia-se da sistemática da repercussão geral, equivalendo, portanto, a verdadeiro não atendimento de passo necessário e insubstituível para a caracterização da cognição desta Corte sobre o feito.



    Por fim, consoante a orientação firmada por esta Suprema Corte, não é cabível recurso contra decisão que encaminha o feito à origem, em atenção à sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



    “RECURSO. Agravo Regimental. Despacho que determina devolução dos autos ao tribunal a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral. Ato de mero expediente. Incidência do art. 504 do CPC. Agravo não conhecido. É inadmissível agravo regimental contra ato de mero expediente que determina a devolução do feito ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral. (AI 778.643 AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 07.12.2011)



    Nesse mesmo sentido, exarei decisão no ARE 1.005.840, DJe 02.04.2020. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 1.030 do CPC, combinado com o art. 328, RISTF, determino a devolução do feito ao Tribunal de origem para que se desincumba de sua atribuição legal na sistemática da repercussão geral, prejudicado o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso formulado pelo Estado de São Paulo. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022. 



           Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente